Tribunal: TJES
Processo: 0000304-40.2013.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000304-40.2013.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL SAO PEDRO LTDA

APELADO: ERICA COMINOTTI DO NASCIMENTO e outros (4)

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA SOBRE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Hospital São Pedro Ltda. contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação. O embargante sustenta omissão e erro na premissa fática adotada pelo julgado ao não reconhecer a possibilidade de gravidez ectópica tubária bilateral como fator apto a afastar o nexo causal da responsabilidade civil. Alega, ainda, omissão quanto à fixação dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao desconsiderar a possibilidade de gravidez ectópica tubária bilateral e (ii) se houve omissão na fixação dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou detalhadamente a alegação de gravidez ectópica bilateral, concluindo pela ausência de provas que corroborassem essa tese e destacando a existência de erro médico evidenciado por documentos e perícia técnica.

5.

A decisão embargada não se baseou em premissa fática equivocada, mas sim na análise das provas constantes dos autos, afastando a tese defensiva do embargante de forma fundamentada.

6.

Quanto aos juros de mora, o acórdão foi expresso ao estabelecer sua incidência desde a data da citação, conforme entendimento consolidado do STJ, e fixar a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização, nos termos da Súmula 362 do STJ.

7.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou erro material, sendo incabível a via dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há premissa fática equivocada quando a decisão embargada analisa expressamente os elementos probatórios e fundamenta sua conclusão com base nas provas constantes dos autos.

3.

A fixação dos juros de mora e da correção monetária expressamente consignada no acórdão afasta alegação de omissão, não cabendo embargos de declaração para modificação do entendimento adotado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/04/2022, DJe 03/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000304-40.2013.8.08.0003

EMBARGANTES: HOSPITAL SÃO PEDRO LTDA

EMBARGADO
: ERICA COMINOTTI DO NASCIMENTO e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
HOSPITAL SÃO PEDRO LTDA
em face do acórdão (id. 9236093) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo manejado pelo aqui embargante.

Em suas razões, ID. 9667304, aduz, em suma, que o acórdão é omisso porque se baseou em premissa fática equivocada ao não reconhecer a possibilidade de ocorrência de gravidez ectópica tubária bilateral, apta a afastar o nexo causal da responsabilidade que lhe foi imputada. Alega, ainda, omissão quanto aos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

Intimados os embargados não apresentaram contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

O C. STJ admite, outrossim, a oposição de embargos de declaração para correção de premissa fática equivocada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. É cediço que, "na forma da jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado"
(EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 2.(...). (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.925/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

A premissa fática equivocada, que pode ser corrigida pela via embargos de declaração, ocorre quando uma decisão considera fato que inexiste como existente ou situação inversa. Em ambos os casos, o fato considerado está em confronto manifesto com a realidade dos autos, implicando em uma conclusão falsa, embora formalmente lógica diante do contexto considerado.

Após análise detida, entendo que o acórdão não se baseou em premissa fática equivocada ou mesmo omissão. Explico.

A discussão dos autos diz respeito aos danos sofridos por
ÉRICA CAMINOTTI DO NASCIMENTO
e
LEANDRO BENICÁ SARTORI
em decorrência de apontado erro médico.

Em resumo, afirmaram os autores que os requeridos praticaram erro médico ao retirar a trompa esquerda de ERICA quando deveriam ter retirado a trompa do lado direito em decorrência de gravidez tubária.

Do voto condutor colhe-se:

Nesse sentido, ao compulsar os autos, observa-se que relatório de ultrassonografia obstétrica realizada pelo médico Wladimir na data de 02/02/2012 (acostado à fl. 48) demonstra que a gravidez ectópica da autora estava na trompa direita, ao passo que a cirurgia retirou a esquerda (conforme documento de fls. 51/58) – fato este incontroverso aos autos –, de modo que restou comprovado que o apelante JOSÉ ALVES JÚNIOR retirou a trompa errada.

Cumpre destacar que o perito judicial concluiu pela existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a cirurgia realizada pelo apelante JOSÉ ALVES JÚNIOR, que retirou a trompa esquerda e deixou a trompa que apresentava a gravidez ectópica, bem como da debilidade permanente da função reprodutiva da autora (fls. 547/559):

[...] observa-se 02 (duas) cicatrizes cirúrgicas hipercrômicas infra umbilical, sendo uma no sentido transversal, com 10,0 cm (primeira cirurgia) e a outra semelhante, sentido longitudinal, com 17,0 cm, sendo esta última, da segunda cirurgia no CIAS- UNIMED/VITÓRIA, cerca de 60 dias após a primeira cirurgia de Guarapari. NEXO-CAUSAL é observado pelo dano existente na Autora e a cirurgia que equivocadamente retirou a trompa esquerda (sadia) e deixando a direita ‘doente’, partindo-se, então, para a segunda cirurgia procedendo a extirpação da trompa afetada pela gestação ectópica. Nesta lide busca-se identificar a possibilidade da existência de ERRO MÉDICO, o que foge a nossa competência, sendo esta prerrogativa do judiciário e dos Conselhos Regionais de Medicina [...] Em vista das cirurgias de salpingectomias, a autora está incapacitada para a procriação de forma natural. A Autora apresenta-se com DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇAO REPRODUTIVA.(fls. 550/551).

(...)

Neste contexto, tendo a perícia constatado o nexo causal entre os danos experimentados pela autora e a cirurgia que equivocadamente retirou a trompa esquerda “
sadia
”, deixando a direita “
doente
”, bem como a debilidade permanente da função reprodutiva da autora, decorrente da segunda cirurgia que extirpou a trompa afetada pela gestação ectópica, resta patente a responsabilidade civil do apelante
JOSÉ ALVES JÚNIOR
, médico que realizou a cirurgia na apelada.

(...)

Nesse diapasão, em que pese os apelantes alegarem que não houve erro médico, mas apenas uma situação anômala, de gravidez ectópica bilateral – que a gravidez na trompa esquerda foi possível ser verificada somente no momento da cirurgia, dado o erro no exame de ultrassonografia que indicou gravidez na trompa direita e, que somente após o procedimento cirúrgico a apelada engravidou novamente, desta vez do lado direito – observo que não há nos autos qualquer evidência que corrobore com o alegado, ao passo que as provas demonstram a existência de erro médico, mormente sopeado que em relatório de cirurgia (fls. 51/58) o apelante
JOSÉ ALVES JÚNIOR
não afirma qualquer alteração no procedimento cirúrgico que demonstre ter descoberto a gravidez ectópica na região anexial esquerda apenas após já iniciado o procedimento.

Vislumbra-se, portanto, que o acórdão analisou expressamente a alegação de que a autora da demanda era portadora de gravidez ectópica bilateral, contudo rechaçou o argumento por ausência de provas.

Assim, inexiste vício na hipótese, porquanto o voto condutor não deixou de considerar fato existente, mas, efetivamente, analisou as provas de maneira contrária à pretendida pelo recorrente.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária, o acórdão também foi expresso:

Quanto aos juros de mora, de acordo com entendimento firmado no STJ
7
, quando se tratar de danos morais decorrentes de ilícito contratual, os juros moratórios incidem desde a data da citação.

Ademais, no que concerne a correção monetária, o termo inicial é a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ
.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)